Tribunal: TJMT
Processo: 1015012-33.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015012-33.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOANA COSTA LEITE - CPF: 973.704.281-68 (APELANTE), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), REGINALDO ASSIS ORTEGA - CPF: 663.100.321-00 (APELANTE), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ERRO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO REALIZADA. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos moral e material decorrente de alegado erro médico. Ação ajuizada pelos genitores de paciente falecida seis dias após o parto, sob a alegação de que o óbito decorreu de negligência médica e falha na prestação do serviço hospitalar. Narram que a ausência de diagnóstico precoce, falhas no acompanhamento pós-parto, altas hospitalares indevidas, omissão na prescrição de antibióticos e deficiências na investigação etiológica da sepse puerperal. Impugnação ao laudo pericial apontando contradições, omissões e inconsistências técnicas, com pedido de nova perícia por especialista infectologista.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de análise da impugnação ao laudo pericial e pela negativa de produção de prova testemunhal; e (ii) saber se a sentença deve ser anulada para reabertura da instrução processual e realização de nova perícia médica.

III. Razões de decidir

Configurado o cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem não analisou a impugnação ao laudo pericial nem oportunizou a manifestação do perito sobre os pontos controvertidos, descumprindo o art. 477, § 2o, do CPC. A ausência de enfrentamento das alegações técnicas apresentadas compromete o contraditório e a ampla defesa, tornando necessária a anulação da sentença para saneamento da instrução processual.

IV. Dispositivo

e tese.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento “Configura cerceamento de defesa a ausência de análise da impugnação ao laudo pericial e a negativa de produção de prova requerida quando esta é essencial à solução da controvérsia. A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual.".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 469, 477, § 2o, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1001917-65.2022.8.11.0040, 3a Câm. Dir. Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Joana Costa Leite, e outro
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano moral e material movida contra
Hospital Beneficente Santa Helena
, julgou
improcedente a ação,
condenando os requeridos ao pagamento das custas processuais e verba honorária, estas arbitradas em 10% sob o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade face à gratuidade de justiça deferida.

Inconformados, os apelantes arguiram preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que a causa demandava
dilação probatória
, com a realização de
audiência de instrução e julgamento
e a produção de prova testemunhal, em razão da complexidade dos fatos.
Alegam também a omissão na análise da impugnação ao laudo pericial
, que foi devidamente apresentada nos autos, contendo
diversas razões técnicas, doutrina médica e apontamento de inconsistências na perícia realizada
, a qual se baseou exclusivamente na documentação incompleta do prontuário da paciente.

No mérito, sustentam a existência de
nexo causal entre a conduta omissiva/negligente dos profissionais médicos do hospital e o óbito da paciente
, apontando que
houve sucessivas altas hospitalares indevidas, ausência de diagnóstico precoce, não realização de exames essenciais e falta de administração de antibióticos em tempo oportuno
, conduta que, segundo defendem, foi determinante para o desfecho fatal.

Requerem a
anulação da sentença com a reabertura da instrução processual

para realização de nova perícia por profissional infectologista e produção de outras provas necessárias, ou, alternativamente, a
reforma da sentença com o reconhecimento da responsabilidade civil do hospital e a consequente condenação ao pagamento de indenização por dano material e moral.

A parte apelada apresentou contrarrazões no id. 286553437, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Joana Costa Leite, e Reginaldo Assis Ortega, genitores da falecida Jessica Leite Ortega, ajuizaram ação de indenização por dano material e moral em desfavor do Hospital Beneficente Santa Helena, sob a alegação de que a filha dos demandantes, jovem de apenas 25 anos, veio a óbito
seis dias após o parto de sua primeira filha
, em decorrência de grave quadro infeccioso de
sepse por
endometrite puerperal
, que, segundo sustentam, decorreu de
falhas sucessivas no atendimento médico prestado nas dependências do hospital requerido
.

Narram que, desde o início do acompanhamento clínico da paciente, houve manifesta
negligência médica
, caracterizada por
realização de parto normal sem a devida cautela e monitoramento pós-parto adequados
, com ausência de registros mínimos de enfermagem no prontuário,
concessão de alta hospitalar precoce
, no dia seguinte ao parto, mesmo diante de sinais clínicos sugestivos de complicações (fraqueza, tremores, palidez),
reinternação por quadro de hipotensão grave e palidez
, com indicação de transfusão sanguínea, mas sem diagnóstico preciso ou adoção de medidas mais incisivas, tais como tomografia ou administração de antibióticos,
recorrente subvalorização dos sintomas clínicos apresentados
, como febre, distensão abdominal importante, falta de ar e prostração, tendo a paciente sido liberada mais de uma vez sem investigação aprofundada, mesmo diante de agravamento evidente do estado clínico.

Principalmente, alegam a
falta de prescrição de antibióticos em momento oportuno
, circunstância que, segundo afirmam, foi determinante para o desfecho fatal, já que na terceira ida ao hospital, ainda assim, foi novamente liberada com medicação inócua, apesar dos sintomas alarmantes.

Defendem que apenas após grave deterioração do quadro clínico e a intervenção de médico particular indicado pelos próprios familiares, foi realizado exame de imagem que diagnosticou o quadro infeccioso generalizado, culminando na
realização tardia de cirurgia de histerectomia
, após o que, infelizmente, a paciente não resistiu, vindo a óbito.

Por tais razões, invocam os autores a
incidência do Código de Defesa do Consumidor
, pleiteando a inversão do ônus da prova e a responsabilização objetiva do hospital réu, ao argumento de que a falha na prestação do serviço hospitalar e a conduta negligente de seus profissionais culminaram diretamente na morte prematura e abrupta da filha.

Ademais, requerem
indenização por danos material,
com destaque para os gastos com funeral, e por
dano moral
, em valor compatível com a extensão do sofrimento emocional vivido, o abalo psicológico e a perda irreparável da convivência com a filha e neta.

Durante a marcha processual, foi nomeado perito judicial para a realização da perícia médica, e o laudo pericial fora juntado no id. 286553423.

Intimadas às partes, os autores, ora apelantes, impugnaram o laudo
pericial apresentado,
alegando uma série de inconsistências, contradições e omissões técnicas relevantes, que, segundo sustentam, comprometeriam a validade e a confiabilidade das conclusões periciais.

Aponta, inicialmente, a
ausência de cumprimento de protocolos médicos padronizados de atendimento a pacientes com suspeita de sepse
, com destaque para a inobservância das diretrizes estabelecidas pelo
Instituto Latino Americano de Sepse (ILAS)

e pela
Resolução CFM no 6/2014
, que exigem a adoção de condutas clínicas rápidas e eficazes, inclusive com monitoramento laboratorial, administração precoce de antibióticos e investigação etiológica por meio de culturas sanguíneas.

Aduzem que, mesmo diante de sucessivos retornos da paciente ao hospital, com quadro clínico agravado,
não houve qualquer investigação efetiva quanto à presença de agentes infecciosos
, inexistindo nos autos fichas de controle de infecção hospitalar devidamente preenchida ou relatórios de avaliação por infectologista antes do estado gravíssimo da paciente.

Criticam, ainda, a linguagem utilizada no laudo pericial, a qual classifica como de
difícil compreensão
, e apontam que o perito, por diversas vezes,
colacionou doutrina médica que contraria suas próprias conclusões
, uma vez que, ao mesmo tempo em que reconhece a importância do diagnóstico precoce e do início imediato de antibioticoterapia em casos de suspeita de sepse, o expert conclui pela ausência de nexo de causalidade.

Destacam também os autores, na peça de impugnação ao laudo pericial, a ocorrência de falhas graves e inaceitáveis na análise técnica realizada, dentre as quais ressaltam a completa ausência de solicitação de exames fundamentais para investigação de infecção, como cultura de sangue, urina ou outros exames laboratoriais essenciais; o início extremamente tardio da antibioticoterapia, que somente foi administrada na data do óbito da paciente; inconsistências internas no próprio laudo, especialmente ao afirmar-se que "não havia critérios de sepse", ao mesmo tempo em que o expert descreveu, de forma expressa, a existência de disfunções orgânicas compatíveis com o referido diagnóstico; a existência de erro fático quanto à identificação do local do parto da paciente, havendo divergências relevantes acerca de ter ocorrido no leito hospitalar ou no banheiro, o que demonstra desatenção aos elementos documentais constantes dos autos; a prescrição de medicamentos inadequados ao quadro clínico apresentado, a exemplo de pomada dermatológica (Bepantol) em paciente que manifestava sinais evidentes de agravamento infeccioso; e, por fim, a completa omissão do perito ao não considerar, em sua análise conclusiva, as sucessivas idas da paciente ao hospital, sempre com posterior liberação, em clara contrariedade ao estado clínico crítico que ela apresentava desde os primeiros sintomas.

Por fim, requerem expressamente que seja
desconsiderada a conclusão pericial
, ou, alternativamente, que seja
determinada a realização de nova perícia médica
, a ser conduzida por
especialista infectologista
, com a finalidade de analisar, de forma técnica e aprofundada, a pertinência da conduta médica adotada e a existência do nexo causal entre o atendimento hospitalar e o óbito da paciente.

Em seguida, o Magistrado de origem proferiu sentença,
julgando improcedente a ação,
condenando os requeridos ao pagamento das custas processuais e verba honorária, estas arbitradas em 10% sob o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade face à gratuidade de justiça deferida.

Inconformados, os apelantes arguiram preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que a causa demandava
dilação probatória
, com a realização de
audiência de instrução e julgamento
e a produção de prova testemunhal, em razão da complexidade dos fatos.
Alegam também a omissão na análise da impugnação ao laudo pericial
, que foi devidamente apresentada nos autos, contendo
diversas razões técnicas, doutrina médica e apontamento de inconsistências na perícia realizada
, a qual se baseou exclusivamente na documentação incompleta do prontuário da paciente.

No mérito, sustentam a existência de
nexo causal entre a conduta omissiva/negligente dos profissionais médicos do hospital e o óbito da paciente
, apontando que
houve sucessivas altas hospitalares indevidas, ausência de diagnóstico precoce, não realização de exames essenciais e falta de administração de antibióticos em tempo oportuno
, conduta que, segundo defendem, foi determinante para o desfecho fatal.

Requerem a
anulação da sentença com a reabertura da instrução processual

para realização de nova perícia por profissional infectologista e produção de outras provas necessárias, ou, alternativamente, a
reforma da sentença com o reconhecimento da responsabilidade civil do hospital e a consequente condenação ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Com razão
. Após detida análise dos autos, verifico que a recorrente impugnou o laudo pericial apresentado, todavia, o MM. Juiz sequer analisou o pedido, tendo acolhido na íntegra a referida prova pericial, sem rechaçar de forma contundente os questionamentos formulados pela parte.

Neste contexto, não há qualquer dúvida de que os apontamentos realizados pela apelante são relevantes, pois, possuem o condão de alterar substancialmente o entendimento posto na r. sentença.

Assim sendo, com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto no caso em tela, pois a prova pericial está pendente de esclarecimento, ferindo o quanto disposto no art. 477, §2o, do CPC, que é suficientemente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§2o -
O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto
:

I -
sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público
;

II -
divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte
.”
(negritei)

Destarte, na hipótese dos autos, não tendo o condutor do feito determinado a manifestação do
expert
acerca dos pontos apontados pela parte requerida, é certo que o direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa da apelante foi cerceado, notadamente por ser tecnicamente inviável a análise por esta Câmara, das questões suscitadas em sua manifestação, cabendo ao perito fazê-lo.

Destarte, uma vez caracterizado o cerceamento de defesa, surge a necessidade de desconstituição da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o perito seja intimado para prestar os esclarecimentos acerca dos pontos solicitados, ou seja realizada nova pericia.

Neste sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
ESCLARECIMENTO SOBRE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA DA RESPOSTA DO PERITO. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO
. 1. Os esclarecimentos prestados pelo perito são parte integrante do laudo pericial, devendo as partes ser intimadas, sob pena de cerceamento de defesa. 2. No caso concreto, não houve a intimação das partes para se manifestar acerca dos esclarecimentos prestados pelo perito. Inquestionável, o cerceamento de defesa, pois foram violados os princípios da ampla defesa e do devido processo legal, circunstância que determina a sua nulidade e exige o retorno à origem para regular andamento do feito. 3. Sentença anulada. 4. Recurso provido.”
(TJMT – Rac n. 00014137620188110053, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 13.06.2023 - negritei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS –
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. Havendo pedido expresso da parte e pedido de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia. Assim, deve ser acolhida a tese de cerceamento de defesa e anulada a sentença
.” (Rac. 0006318-83.2006.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 01.03.2023 - negritei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUALCIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO.RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento adequado da lide, estando autorizado a julgar antecipadamente o feito se a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, já houver elementos suficientes à formação de seu convencimento pleno e inabalável, revelando desnecessidade da dilação probatória (art. 355, inc. I, do CPC).

2. a alegação de erro médico relacionada ao tamanho inadequado de placa ortopédica implantada em cirurgia justifica a necessidade de produção de provas adicionais, incluindo oitiva de testemunhas e realização de perícia.

3. A ausência de justificativa adequada para o afastamento das provas requeridas pelo apelante configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para a devida instrução do processo.

Recurso provido. Sentença anulada, julgando-se prejudicada a análise das demais insurgências.”
(RAC n. 1001917-65.2022.8.11.0040, 3a Câm. Dir. Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 12.06.2024 – negritei).

Sem embargos, os apelantes trouxeram elementos consistentes: prontuários com omissões, falhas no diagnóstico, sucessivas altas, ausência de exames e administração tardia de antibióticos, inclusive impugnando perito com base técnica. Esse conjunto probatório, ainda que parcial, gera
fumaça do bom direito
, cabendo complementação probatória com testemunhas e nova perícia infectológica e técnica.

Impende destacar que,
tratam-se de fatos complexos, notadamente técnicos, relacionados à conduta médica e nexo causal, que exigiriam dilação probatória formal em contraditório. A Súmula 7/STJ veda reexame de provas por via extraordinária, mas o incerto pericial, aliado à impugnação consistente dos autores, impõe o retorno à origem para complementação da instrução, sobretudo para debate oral de testemunhas (CPC, art. 400).

Assim, resta evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
vindicada, para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem,
com reabertura da fase instrutória

e a fim de que seja realizada nova pericia.

Posto isso,
conheço do recurso interposto e

lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025